Tribunal: TJMT
Processo: 1031798-42.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031798-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO - CPF: 606.200.805-15 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), VALE DO IGUACU AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 17.911.237/0001-27 (AGRAVADO), EURICO UADY DALLABRIDA GOMES - CPF: 045.954.849-25 (AGRAVADO), LEANDRO REIS BENJAMIN - CPF: 810.747.945-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1000944-29.2024.8.11.0109, indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto e indisponibilidade de bens do sócio da empresa executada. O agravante sustenta a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, configurando abuso da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a existência de perigo de dano e a probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano ou ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O artigo 301 do Código de Processo Civil autoriza a tutela de urgência cautelar por meio de medidas como arresto e sequestro, desde que demonstrada a necessidade concreta da medida para assegurar o direito do requerente.

No caso, não há prova suficiente do perigo de dano iminente, uma vez que as supostas alienações patrimoniais do sócio ocorreram há mais de dois anos, enfraquecendo o argumento de urgência.

A inadimplência da empresa ou sua crise financeira, por si só, não justificam a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 49-A do Código Civil.

Ausente a comprovação de risco atual e iminente à satisfação do crédito exequendo, inexiste fundamento para reformar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação concreta e atual do perigo de dano e da probabilidade do direito alegado.

A mera inadimplência da empresa ou alienações patrimoniais pretéritas, sem indícios de ocultação atual de bens, não caracterizam, por si sós, o abuso da personalidade jurídica nem justificam a medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301; CC, arts. 49-A e 50.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1000944-29.2024.8.11.0109, manejada em face da
EURICO UADY DALLABRIDA GOMES
e
VALE DO IGUAÇU AGRÍCOLA EIRELI
,

indeferiu a tutela
de urgência
cautelar pleiteada, consistente no arresto e indisponibilidade de bens do sócio da empresa executada.

Para tanto, s
ustenta o agravante que a decisão
agravada
deve ser reformada, pois estariam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente a confusão patrimonial e o desvio de finalidade entre os agravados,
o
que configuraria o abuso da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Alega, ainda, que a negativa da medida possibilitará a dilapidação patrimonial, frustrando eventual responsabilização do sócio perante a ação executiva que deu origem ao incidente.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos refere-se à
análise da
possibilidade
ou não da
concessão de tutela de urgência no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com o arresto e a indisponibilidade de bens do agravado Eurico
Uady

Dallabrida
Gomes.

Pois bem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência demanda a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano ou ao resultado útil do processo. Além disso, o artigo 301 do mesmo diploma legal estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante medidas como arresto e sequestro de bens, desde que comprovada a necessidade da medida para assegurar o direito do requerente.

No caso concreto, o agravante sustenta que há elementos suficientes para configurar o abuso da personalidade jurídica, com confusão patrimonial e desvio de finalidade entre a pessoa jurídica e seu único sócio. Argumenta, ainda, que há risco iminente de dilapidação patrimonial, o que justificaria a adoção das medidas acautelatórias pleiteadas.

Entretanto, ao examinar os autos,
não se verifica
prova suficiente do
perigo de dano
apt
o
a justificar a antecipação da medida cautelar.

Embora o agravante alegue a alienação de bens do sócio como forma de ocultação patrimonial, os documentos acostados demonstram que as referidas transações ocorreram há mais de dois anos. Não há, portanto, indícios concretos de que o agravado esteja atualmente praticando atos que possam comprometer o resultado útil do processo. O lapso temporal entre as supostas alienações e o pedido da medida acautelatória enfraquece o argumento de urgência, sendo insuficiente para o deferimento do pedido.

Ademais, o artigo 49-A do Código Civil resguarda a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, garantindo a separação entre o patrimônio da empresa e o de seus sócios. O afastamento dessa autonomia, mediante a desconsideração da personalidade jurídica, somente é admitido quando há prova inequívoca de abuso dessa separação, o que não se verifica de forma incontestável no presente caso.

Vale dizer, que o cenário de crise, ou inadimplência experimentada pela pessoa jurídica, não é apta a transferir de forma automática a responsabilidade aos sócios.

Ademais, também está ausente
a comprovação de risco atual e iminente à satisfação do crédito exequendo
, de modo que,
não há fundamento
bastante
para reformar a decisão recorrida.

Assim, a manutenção da decisão de primeiro grau se impõe, diante da ausência de comprovação da urgência
e da probabilidade do direito, exigidos para a
concessão da tutela cautelar pretendida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025